Tribunal: TJSP
Processo: 0003867-89.2011.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Fabricação de cosméticos. Rotulagem indevida com o nome da contratada após o término do contrato. Ajuizamento de demandas trabalhistas. Indenização. Ilegitimidade passiva dos sócios da pessoa jurídica contratante confirmada. Honorários advocatícios sucumbenciais, porém, reduzidos. Indenização por dano material majorada, de acordo com a prova dos autos. Indenização por dano

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Fabricação de cosméticos. Rotulagem indevida com o nome da contratada após o término do contrato. Ajuizamento de demandas trabalhistas. Indenização. Ilegitimidade passiva dos sócios da pessoa jurídica contratante confirmada. Honorários advocatícios sucumbenciais, porém, reduzidos. Indenização por dano material majorada, de acordo com a prova dos autos. Indenização por dano moral rejeitada. Dano à honra objetiva da pessoa jurídica não verificado. Cláusula penal inexistente para a hipótese. Cobrança indevida. Sucumbência recíproca confirmada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000763134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003867-89.2011.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante RELVA
TATUÍ PERFUMARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., é apelado JABAX
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica
2a Vara Cível da Comarca de Tatuí

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Apelação n. 0003867-89.2011.8.26.0624
Apelante: Relva Tatuí Perfumaria, Indústria e Comércio Ltda.
Apelados: Jabax Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. e outros
Voto n. 18.240
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Fabricação
de
cosméticos. Rotulagem indevida com o nome da
contratada após o término do contrato. Ajuizamento de demandas trabalhistas.
Indenização. Ilegitimidade passiva dos sócios da
pessoa
jurídica
contratante
confirmada.
Honorários advocatícios sucumbenciais, porém,
reduzidos.
Indenização
por
dano
material
majorada, de acordo com a prova dos autos.
Indenização por dano moral rejeitada. Dano à
honra objetiva da pessoa jurídica não verificado.
Cláusula penal inexistente para a hipótese.
Cobrança
indevida.
Sucumbência
recíproca
confirmada. Recurso provido em parte.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença de fls. 262/267, cujo relatório adoto, proferida pelo
juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Tatuí, Dr. Rubens Petersen Neto,
que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação aos
corréus Jacó Ramos e Bazelau Ramos e julgou parcialmente procedente o
pedido em relação à corré Jabax, “condenando-a ao pagamento de R$
15.608,28, atualizada monetariamente, nos termos da tabela
prática do TJ/SP, a partir do ajuizamento da ação, e com juros de
mora, nos termos do art. 406 do CC, a partir da citação, rejeitando-
se os demais pedidos”.
Segundo a recorrente, autora, a sentença deve
ser reformada, em síntese, para “reconhecer desde logo a legitimidade
de parte dos apelados Jacó Ramos e Bazelau Ramos ou determinar
ao juízo a quo a dilação probatória para a demonstração da prática
de atos de mando e gestão dos sócios apelados que culminaram nos
prejuízo causados à apelante”; “em caso de manutenção da extinção
do processo sem resolução de mérito em relação aos apelados Jacó e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Bazelau por ilegitimidade de parte, a fixação dos honorários
advocatícios em 10% sobre a condenação”; “elevar a condenação em
danos materiais para R$ 43.976,14, acrescidos de juros e correção
legais, a título de indenização por danos emergentes, ou acrescer à
condenação de primeiro grau o valor de R$ 9.097,77, por haver
comprovação do efetivo pagamento das ações trabalhistas”; “acrescer
à condenação de primeiro grau a indenização por danos morais no
valor de R$ 30.000,00”; “acrescer à condenação a multa contratual
por perdas e danos”; e “inverter os ônus sucumbenciais”.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 324/326 e
334/335) e não respondido (ver certidão de fls. 302).
Esse é o relatório.
Como a sentença recorrida foi publicada
(cuidado para não confundir “publicação” do ato judicial com “intimação”
pela imprensa oficial) em 17-03-2016 (data da sua liberação nos autos
digitais, cf. consulta pública ao extrato do processo no sítio eletrônico
deste egrégio Tribunal), aplica-se ao caso o Código de Processo Civil de
1973, nos termos do Enunciado Administrativo n. 2 do Superior Tribunal
de Justiça: “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça”.
Dito isso, o recurso deve ser provido em parte.
Em
primeiro
lugar,
como
se
sabe,
a
legitimidade para a causa pode ser conceituada como a “qualidade para
estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a
determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre
de uma necessária 'relação entre o sujeito e a causa' e traduz-se
na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de
direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. [...] Daí
conceituar-se essa condição da ação como 'relação de legítima
adequação entre o sujeito e a causa'” (Cândido Rangel Dinamarco,
“Instituições de direito processual civil”, vol. II, 7a edição, São Paulo,
Malheiros, 2016, p. 357).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Na espécie, considerando a situação narrada
pela autora em sua petição inicial (fls. 2/10) segundo a qual ela foi
contratada pela apelada Jabax para prestar-lhe serviços de fabricação
de cosméticos da sua marca “PH6” de 1o-07-2008 a 1o-12-2008, mas,
mesmo após o término do contrato, os produtos continuaram sendo
rotulados com o nome da apelante, o que a levou a figurar como ré em
demandas trabalhistas ajuizadas por ex-empregados de representantes
comerciais da empresa apelada
, resta claramente configurada
ilegitimidade passiva dos coapelados Jacó e Bazelau, sócios pessoas
físicas da coapelada Jabax, sociedade limitada.
Com efeito, pelo princípio da autonomia da
pessoa jurídica, sua personalidade e seu patrimônio não se confundem
com aqueles de seus sócios, de modo que o ilícito contratual narrado na
petição inicial somente poderia ser imputado à própria Jabax, com quem
a apelante contratou (ver instrumento de fls. 21/23), e não aos seus
sócios, que estavam apenas representando-a.
De mais a mais, a argumentação apresentada na
apelação
de
fls.
287/299
a
respeito
da
desconsideração
da
personalidade jurídica da Jabax com base no artigo 50 do Código Civil
não pode ser conhecida porque não foi deduzida na petição inicial,
configurando inovação ilícita em sede recursal. Ora, como é largamente
sabido, é proibida inovação da causa de pedir ou do pedido em apelação,
não só por força do seu efeito devolutivo (artigo 1.013 do Código de
Processo Civil), mas também por força da estabilização objetiva da
demanda após o saneamento do feito (artigo 329 do Código de Processo
Civil).
Em segundo lugar, como é cediço, “nas causas
de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não
houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas
execuções, embargadas ou não” (artigo 20, § 4o, do Código de Processo
Civil de 1973), “os honorários advocatícios devem ser fixados com
base nos parâmetros do art. 20, § 4o, do CPC, consoante
apreciação equitativa do juiz, não estando o juiz adstrito aos limites
percentuais mínimo e máximo do § 3o daquele dispositivo” (STJ, REsp
n. 1.198.642-SP, 3a Turma, j. 21-10-2010, rel. Min. Nancy Andrighi).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Não
há
dúvidas
de
que
mesmo
esse
arbitramento equitativo deve levar em conta o grau de zelo do
profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância
da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para tanto, tal como
estabelecido nas alíneas do referido § 3o. Esses critérios, aliás, são
“objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião de fixação dos
honorários. A dedicação do advogado, a competência com que
conduziu os interesses de seu cliente, o fato de defender seu
constituinte em comarca onde não resida, os níveis de honorários na
comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo
despendido pelo causídico desde o início até o término da ação são
circunstâncias que devem ser necessariamente levadas em conta pelo
juiz quando da fixação dos honorários de advogado” [grifei] (Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “Código de processo civil
comentado e legislação extravagante”, 12a edição, São Paulo, RT, 2012,
p. 272/273).
Nesse contexto, reconheço que o percentual de
10% do valor da causa arbitrado em primeiro grau de jurisdição pela
extinção do processo sem resolução de mérito com relação aos
coapelados Jacó e Bazelau não remunera adequadamente a advogada e
deve ser reduzido para R$ 5.000,00, considerando o grau de zelo da
profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância
da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para tanto.
Em
terceiro
lugar,
como
se
sabe,
o
ressarcimento de valores pressupõe prova do pagamento e a prova do
pagamento é eminentemente documental, ou seja, deve ser feita
mediante apresentação de recibo de pagamento, quitação ou
comprovante de depósito em conta bancária (TJSP, Apelação n.
9116547-29.2007.8.26.0000, 27a Câmara de Direito Privado, j.
14-08-2012, rel. Des. Morais Pucci).
Na espécie, segundo o juízo de primeiro grau,
“somente” haveria “comprovação de efetivo pagamento de R$
1.756,72 em favor de Maria Quitéria (fls. 58/61), R$ 6.677,16 em
favor de Cleciane Batista (fls. 92/93), R$ 7.174,40 em favor de
Maria do Rosário (fls. 114/118) e R$ 606,00 em favor de Fabio
Junior (fls. 126), ressaltando-se que, com relação a Thatiana
Valeska (fls. 94/102), não houve comprovação de pagamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
enquanto que, para Fabio Junior (fls. 126), a própria autora admite
que obteve o ressarcimento [cf. petição inicial a fls. 6]. Destarte, tem-
se que o valor total dispendido como decorrente das relações
trabalhistas foi de R$ 15.608,28” [grifei e anotei] (fls. 265).
Entretanto, além da penhora de R$ 1.756,72
(fls. 58), o juízo de primeiro grau não considerou as penhoras de R$
5.653,60 (fls. 31) e de 3.780,47 (fls. 32) realizadas nos autos da
demanda trabalhista movida por Maria Quitéria, o que soma um prejuízo
demonstrado de R$ 11.190,78.
Outrossim, além da penhora de R$ 6.677,16
(fls. 93), o juízo de primeiro grau também não considerou a penhora de
R$ 755,04 (fls. 89) realizada nos autos da demanda trabalhista movida
por Cleciane Batista, o que soma um prejuízo demonstrado de R$
7.432,20.
Por fim, quanto à demanda trabalhista movida
por Maria do Rosário, houve evidente erro material no cálculo feito pelo
juízo de primeiro grau. A somatória das penhoras de R$ 4.168,84 (fls.
114), R$ 1.220,38 (fls. 115), R$ 61,36 (fls. 116) e R$ 190,36 (fls. 117)
resulta num prejuízo demonstrado de R$ 5.640,94 e não de R$
7.174,40, havendo uma diferença a menor de R$ 1.533,46.
Destarte, o valor histórico devido à apelante é
de R$ 24.263,92 [R$ 11.190,78 + R$ 7.432,20 + R$ 5.640,94] e não de
R$ 15.608,28, havendo uma diferença a maior de R$ 8.655,64. Sobre
o valor correto (R$ 24.263,92) é que deverão incidir os juros
moratórios e a atualização monetária fixados na sentença, uma vez
ausente recurso específico quanto a isso.
Em quarto lugar, como é cediço, mero
descumprimento contratual não tem, ordinariamente, o condão de gerar
dano
moral
indenizável.
Em
outras
palavras:
“como regra, o
descumprimento de contrato, pura e simples, não enseja reparação a
título de dano moral” (STJ, AgRg-Ag n. 1.271.295-RJ, 3a Turma, j.
16-03-2010, rel. Min. Sidnei Beneti).
Ademais, não se desconhece que “a pessoa
jurídica pode sofrer dano moral” (Súmula n. 227 do Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
de Justiça). Contudo, esse dano moral deve estar necessariamente
atrelado à violação do bom nome e da honra objetiva da pessoa jurídica,
em sintonia com o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. De
fato, “ao adquirir personalidade, a pessoa jurídica faz jus à proteção
legal e estatal à sua honra objetiva, considerada assim a reputação
que goza em sua área de atuação. O dano puro é aquele em que a
ofensa que lhe deu causa não traz reflexos patrimoniais,
independendo, sua reparação, da existência de prejuízos econômicos
do ataque irrogado” [grifei] (STJ, REsp n. 60.033-MG, 4a Turma, j.
09-08-1995, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar).
Na espécie, não há nada nos autos que indique,
infensa a qualquer inquietação, ter essa celeuma ultrapassado as
consequências materiais do inadimplemento contratual e atingido o bom
nome da empresa no mercado, sendo que a ilação feita nas razões de
apelação quanto a possível abalo de crédito (“enquanto a apelante for
executada em ações trabalhistas, ficará com seu crédito restrito em
bancos e ficará proibida (por lei) de obter empréstimos ou
financiamentos em bancos públicos, como o BNDES” fls. 295), aliás
outra inovação indevida em sede recursal, poderia no máximo acarretar
dano material e não moral (ler Rui Stoco, “Tratado de responsabilidade
civil: doutrina e jurisprudência”, 7a edição, São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2007, p. 609).
Em quinto lugar, conforme se verifica sem
nenhuma dificuldade do instrumento contratual de fls. 21/23, a única
cláusula penal prevista no contrato diz respeito à hipótese específica de
resilição injustificada do contrato antes do seu termo em 1o-12-2008
(cláusula 13, parágrafo único). Assim, ao contrário do que tenta canalizar
a apelante, simplesmente não existe nenhuma cláusula penal, moratória
ou compensatória, para a hipótese genérica de “infração contratual”,
não havendo multa contratual para ser aplicada à apelada Jabax.
Aliás, nem mesmo eventual descumprimento dos
deveres anexos do contrato na fase pós-contratual, como manifestação
da função supletiva da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil),
poderia justificar a criação em juízo de uma cláusula penal inexistente no
contrato para ser imposta à parte infratora.
Em sexto e último lugar, com relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
apelada Jabax, ainda que majorada a indenização por dano material,
impossível afastar, na espécie, a incidência do artigo 21, 'caput', do
Código de Processo Civil de 1973, então vigente.
Realmente, acolhido apenas em parte o pedido
de indenização por dano material e rejeitados os pedido de indenização
por dano moral e de cobrança de multa contratual, parece evidente que
as pretensões formuladas pela apelante nesta demanda, consideradas no
seu todo e tendo em conta seus aspectos econômico e jurídico (STJ,
REsp n. 955.853, 5a Turma, j. 03-05-2011, rel. Min. Laurita Vaz), foram
acolhidas apenas em parte, tendo ela decaído de parte substancial de seu
pedido. Logo, “havendo sucumbência recíproca, cada parte deve arcar
com metade das custas processuais e com os honorários de seu
próprio advogado” (STJ, AgRg-AREsp n. 223.705, 1a Turma, j.
17-09-2013, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Posto isso, dou provimento em parte ao
recurso, nos moldes indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica